Tribunal: STF
Processo: RE 190172
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, PARA CONSUMO NO
PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO.
        LEI Nº 8.198, DE 15.12.1992, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ARTS. 317 DO R.I.S.T.F. E 557,
PARÁGRAFO ÚNICO DO C.P.C.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO.
1.      Contra a decisão do Relator que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, o R.I.S.T.F., no art. 317, e o Código de Processo
Civil, no parágrafo único do art. 557, com a redação dada pela Lei
9.139, de 30.11.1995, admitem Agravo para a Turma e não Embargos
Declaratórios.
        Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência da Corte.
2.      A decisão ora agravada foi proferida em 3 de abril de 1995.
E até então, a ora agravante não se lembrara de invocar o direito
superveniente, consistente na Lei estadual nº 8.198, de 15.12.1992.
3.      Não se trata, pois, de omissão da decisão agravada, mas da
própria agravante.
4.      De resto, não cabe ao S.T.F., em Recurso Extraordinário,
interpretar, uma lei estadual (Súmula 280). Menos ainda em instância
única. E sobretudo quando superveniente a lei ao  acórdão
extraordinariamente recorrido.
7.      Embargos Declaratórios conhecidos como Agravo.
        Improvimento deste.